Tribunal: TJPA
Processo: 0809812-16.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809812-16.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA EMILIA MARTINS BEZERRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. QUESTIONAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO REALIZOU NENHUM DESCONTO NO BENEFÍCIO DA PARTE DEMANDANTE. APENAS DISPONIBILIZOU MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO A SER REPARADO. sentença mANTIDA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA EMÍLIA MARTINS BEZERRA
em face de sentença proferida pelo juízo de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (Proc. nº 0809812-16.2022.8.14.0028), ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial. Além disso, defende não ter sido demonstrado que a recorrente recebeu o valor do empréstimo, sendo-lhe devido o direito à repetição e aos danos morais decorrentes dessa situação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Válido apontar que a sentença prolatada em audiência, aponta em fundamentação que não houve descontos promovidos pela requerida junto ao benefício da Apelante, mas apenas a reserva de margem, de modo que não haveria prejuízo a ser ressarcido e nem a causação de dano moral. Compulsando a documentação que instruiu a exordial, consta consulta de empréstimo consignado que realmente especifica que há reserva de margem para cartão de crédito.

Cada demanda trazida à análise, apresenta suas peculiaridades, que as tornam merecedoras de destaque e individualização ante essas nuances que as diferenciam das demais. Válido apontar que existe processo conexo envolvendo as partes (Proc. nº 0807796-89.2022.8.14.0028), no qual a devedora não nega relação com o banco, nem a realização de empréstimos consignados, apenas defende não ter sido explicado o que seria reserva de margem consignada. Aponto ainda que no mesmo feito há comprovação de diversos saques (ID nº 72900856 daquele processo), fato que permitiu ao Juízo, naquele feito assim concluir:
“...as faturas apontam a existência de saldo devedor ainda não quitado, decorrente do recebimento dos valores de saque e do uso do cartão, acima mencionados. Há que se registrar o fato no mínimo curioso de que a parte autora, embora indique ter supostamente sido ludibriada, tenha solicitado diversos saques complementares em datas posteriores à contratação e tenha efetivamente utilizado o cartão de crédito disponibilizado pela parte autora por pelo menos 03 (três) anos, operações que são típicas dos contratos de cartão de crédito consignado, sendo inverossímil a versão apresentada na petição inicial. A parte autora, na petição inicial, aduz ser “habituado a fazer empréstimos consignados” (ID 65662734, p.5), o que indica que ela tinha conhecimento suficiente para distinguir as modalidades de contratação. É imperioso ressaltar, ainda, que a parte autora em momento algum comprova que tinha margem disponível para a realização de empréstimo consignado no momento da contratação do cartão de crédito consignado. Nesse espeque, não é crível que a parte autora acreditasse ter celebrado contrato de empréstimo consignado, e não de “RMC”, e observação que não há descontos no benefício (ID nº 17758133).”

Consequentemente, restou claramente demonstrado que não houve nenhum prejuízo suportado pela apelante, motivo pelo qual, inexistem razões para alterar a sentença guerreada.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/05/2024